Tribunal: TJDFT
Processo: 0711813-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711813-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA CLARICE BEZERRA ASSUNCAO RECLAMADO: SEXTA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Despacho comum tanto para o Proc. no 0715632-87.2022.8.07.0000 como para o Proc. no 0711813-45.2022.8.07.0000, ambos de minha Relatoria. Mediante análise rarefeita dos processos acima mencionados, observa-se que a reclamante, MARIA CLARICE BEZERRA ASSUNCAO, maneja duas reclamações em face do acórdão 31590862, prolatado pela egrégia 6a Turma Cível deste Tribunal, do qual também fui Relator. A propósito, calha transcrever a ementa do correspondente julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMODATO. ALUGUEL. PERÍCIA. REAL VALOR DE MERCADO DA LOCAÇÃO. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. Mostra-se cabível a liquidação de sentença para fixação do aluguel devido pelos agravados/comodantes, a fim de se aferir o real valor de mercado da locação, na forma do consignado no título judicial transitado em julgado. 2. O perito judicial, de forma isenta e imparcial, considerando todas as variáveis do caso concreto, declinou valor que reputou ser aceitável para o aluguel mensal do imóvel objeto dos autos (lote sem muro e sem portões, com barracão em estado precário de construção). 3. A comodatária/agravante, instada a se manifestar sobre as conclusões do laudo pericial complementar, simplesmente tomou ciência, sem nada requerer. 4. Diante da ausência de oposição ao trabalho pericial, operou-se a preclusão dos fatos e conclusões articulados no laudo complementar; razão pela qual andou bem o Juízo a quo ao encerrar a fase de liquidação de sentença, homologando, por consequência, os cálculos apresentados, pois o perito judicial se ateve às disposições fixadas no título judicial. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1392282, 07340016620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por relevante, destaco, nesta oportunidade, que o agravo de instrumento acima mencionado também fora interposto pela reclamante, resultando aquela pretensão reformatória desprovida, sobretudo porque restou lá entendido que se operou a preclusão sobre os fatos e conclusões articulados no laudo complementar de ID 94097484, não havendo, portanto, razões plausíveis para a buscada reforma da decisão agravada, que, consoante destaco no aludido acórdão, encerrou a fase de liquidação de sentença, homologando os cálculos apresentados, pois o perito judicial se ateve às disposições fixadas no título judicial. A reclamante, por meio das duas peças ora em apreço, almeja que “(...) seja conhecida e provida a presente reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos da Decisão Singular Id 101725181 (Liquidação de Sentença 0701886-34.2018.8.07.0020), do Acórdão Id 31590862 (Agravo de Instrumento 0734001-66.2021.8.07.0000) e do Acórdão Id 33592924 (Embargos de Declaração 0734001-66.2021.8.07.0000), de forma a assegurar a autoridade do Acórdão TJDFT Id 7511181 (Apelação n. 0701886-34.2018.8.07.0020), que é parte integrante do título judicial transitado em julgado (...)”. (IDs 35356622 e 34447784) De maneira bastante turva e intricada, avia duas reclamações (0715632-87.2022.8.07.0000 em 17/05/2022; 0711813-45.2022.8.07.0000 em 18/04/2022) bem similares, sem explicitar a causa ensejadora de nenhuma das pretensões – muito menos de forma dobrada –, especialmente considerando que o acórdão apontado como merecedor de garantia judicial para efetivo cumprimento lhe fora completamente desfavorável. Não bastasse isso, nos autos do AGI no 0734001-66.2021.8.07.0000 há recursos às Instâncias Superiores interpostos pela própria reclamante (recurso extraordinário – ID 35399608; recurso especial – ID 35399584), ainda pendentes de processamento e julgamento, o que afasta ainda mais qualquer alegação de necessidade de tutela jurisdicional para assegurar qualquer das hipóteses de cabimento de reclamação (vide RITJDFT, art. 196 e incisos). Nesse descortino, e, considerando a prevalência do princípio da cooperação entre as partes e o juiz bem como o da não surpresa (CPC, arts. 6o, 10, etc.), INTIME-SE A RECLAMANTE PARA ESCLARECER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, OS SEGUINTES PONTOS: a) Explicitar, com detalhes, os fatos que se amoldam à previsão legal de cabimento de reclamação no caso vertente (RITJDFT, art. 196 e incisos), indicando, de forma clara e objetiva, a sua pretensão, mediante a apresentação de elementos mínimos da verossimilhança de suas alegações, de modo a evidenciar também que sua pretensão não configura sucedâneo recursal, tampouco pretende reformar decisões já acobertadas pelo manto da coisa julgada e da preclusão. Fica alertado, desde logo, que seu silêncio ou o não atendimento a contento dos esclarecimentos poderá implicar, de pronto, na aplicação da previsão estabelecida no art. 198, I, do RITJDFT; b) Diante da possível ocorrência de litispendência neste particular, indicar qual das petições pretende ver analisada por este Colegiado, tomando as providências cabíveis e necessárias para regularizar a situação, na esteira da boa-fé processual, a fim de obstar a tempo as sanções processuais legalmente previstas para as hipóteses de violação; c) Trazer à colação elementos de convicção [v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente; etc.], a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada, à exegese do disposto no art. 99, § 2o, do CPC. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste ponto do despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator